Tribunal: TJDFT
Processo: 0702707-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0702707-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, HUMBERTO CAL ALMEIDA À secretaria: anote-se a renúncia ao mandato (ID 61852375). Após, retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão presencial - o procurador do Distrito Federal fará sustentação oral (RITJDFT, art. 110, II, b). Intimem-se. Brasília-DF, 29 de julho de 2024. Desembargador JAIR SOARES